Tribunal: TJPA
Processo: 0819838-89.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819838-89.2024.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO WYLKER DA CONCEICAO CHAVES

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE GARRAFÃO DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE OBTER O TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus que pretende a revogação da prisão preventiva de paciente denunciado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea; (ii) aferir a compatibilidade do cárcere com a condição de saúde do coacto e; (ii) avaliar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No crime de estupro de vulnerável, a jurisprudência das Cortes Superiores autoriza a imposição da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, hipótese retratada nos autos.

4. A condição de portador de deficiência sensorial (visão monocular) e de possível transtorno do espectro autista (TEA), não obstam a segregação cautelar do paciente, sobretudo quando não demonstrada a impossibilidade de tratamento no sistema prisional ou sua incompatibilidade com o encarceramento.

5. É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando demonstrada a necessidade da custódia e evidenciada que a aplicação de medida menos gravosa seria insuficiente para acautelar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. No crime de estupro de vulnerável, a gravidade concreta da conduta autoriza a imposição da prisão preventiva, sendo a palavra da vítima relevante nos delitos sexuais. 2. O estado de saúde do paciente não impede a segregação cautelar, sendo necessário prova idônea de que se encontra gravemente enfermo, além da demonstração de impossibilidade de tratamento no sistema prisional ou incompatibilidade com o encarceramento. 3. Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando demonstrada a necessidade da custódia e evidenciada que a aplicação de medida menos gravosa será insuficiente para acautelar a ordem pública”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 217-A; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgRg no HC 192.651/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 09/02/2021; STJ, RHC n. 121.762/CE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 15/12/2020; STJ, AgRg no RHC n. 155.021/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/12/2021; STJ, AgRg no RHC n. 162.885/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 16/08/2022; STJ, AgRg no HC n. 865.559/MA, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15/04/2024; STJ, RHC n. 127.656/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 11/05/2021); Súmula 08 do TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 11 a 13 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ANTONIO WYLKER DA CONCEIÇÃO CHAVES, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada à míngua de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores da medida extrema, ressaltando que o paciente é portador de deficiência visual e transtorno neurológico.

O impetrante requer, liminarmente e no mérito, a revogação do decreto prisional e expedição de contramandado de prisão ou alvará de soltura em favor do coacto, com pleito alternativo de substituição da custódia por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Indeferida a liminar (ID 23581205) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 23709969), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do
writ
(ID 23790184).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada e mantida pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal (
estupro de vulnerável
).

A jurisprudência das Cortes de Superposição é no sentido de que, no crime de estupro de vulnerável, constitui motivo idôneo para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar, além da existência da prova da materialidade e da autoria, a periculosidade do agente evidenciada pela gravidade concreta da conduta ou o risco de reiteração delitiva, justificando a segregação cautelar para resguardar a ordem pública (vide STF,
AgRg no HC 192.651/MG
, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 09/02/2021). No mesmo sentido: STJ,
RHC n. 121.762/CE
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 15/12/2020).

Além disso, em crimes dessa natureza, “a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios” (STJ,
AgRg no RHC n. 155.021/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/12/2021).

Na espécie, verifica-se que o juízo impetrado não se afastou da diretriz jurisprudencial acima referenciada ao decretar a prisão preventiva do paciente, com base em fundamentação idônea e suficiente, consignando a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
à luz do art. 312 do CPP, conforme transcrito a seguir:

“Trata-se de REPRESENTAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA FORMULADO PELA AUTORIDADE POLICIAL (ID Num. 106511398 - Pág. 8), em desfavor do nacional ANTÔNIO WILKER DA CONCEIÇÃO CHAVES, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. [...]

No caso em apreço, o exame das provas coligidas demonstra ser justificável e conveniente a segregação cautelar do representado.

Dos elementos de prova colhidos no Inquérito Policial n° 00187/2023.100255-2, evidenciam a materialidade e dão indícios da autoria do delito, estando presentes, portanto, as circunstâncias em que se justificam a decretação da custódia preventiva (prova da materialidade e indícios da autoria) e que caracterizam o requisito do
fumus commissi delicti
.

No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, verifico que as circunstâncias do crime e o modo como foi praticado permitem vislumbrar, com razoável clareza, a tendência do agente à essa modalidade de prática delituosa, restando, assim, evidente a efetiva necessidade de sua manutenção em cárcere.

Transcrevo, por oportuno, trecho da manifestação do Ministério Público:

‘(...). Conforme constam nos autos, chegou ao conhecimento da autoridade policial no dia 10 de novembro de 2023, que a vítima Joelma Ferreira da Costa, nascida em 20 de novembro de 2010, mantinha um relacionamento amoroso não consentido pelos pais com o denunciado Antônio Wilker. Segue relatando que os fatos já haviam sido investigados no auto de apuração de ato infracional de nº 0800451-86.2023.8.14.0109), pois, à época do início do relacionamento, o autor do fato possuía apenas 17 anos de idade.
Ocorre que, mesmo após a apuração do ato infracional, os abusos sexuais se perpetraram, resultando na gravidez da adolescente de 12 anos, por volta de julho 2023, quando ANTÔNIO já havia completado 18 anos (nascido em 13/05/2005). Em escuta especializada, Joelma relatou que era forçada a manter relações sexual todas as noites, pois o acusado dizia que ele arrumou mulher para fazer sexo, quando e na hora que ele quisesse. Além de intimidar JOELMA para que ela fizesse uso de álcool e maconha.
Prossegue ressaltando que conheceu WILKER quando ainda era criança e que vivia em constante contexto de violência, que a mãe do acusado chegou a queimar todas as suas roupas, era ameaçada por WILKER e por seu pai, obrigada a ir trabalhar na roça às cinco da manhã, além de realizar todas as atividades de casa (...). Com efeito, no vertente caso, o agente apresenta ambos os requisitos autorizativos que a lei adjetiva penal exige, pois, a materialidade e os indícios de autoria são incontroversos, sobretudo com base nas provas carreadas aos autos, ao passo que o requisito do periculum libertatis, este sim objeto de infundada controvérsia, resta sobejamente fundado no potencial risco à ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, praticado em desfavor da vítima.
Portanto, há evidente perigo a garantia da ordem pública, somado ao considerável risco de reiteração de ações delituosas por parte do representado, caso permaneça em liberdade, considerando que, mesmo após ter sido indiciado por ato análogo a estupro de vulnerável, ao atingir a maioridade, continuou abusando sexualmente da vítima de apenas 12 anos
(...)’
(ID Num. 108867285 - Pág. 2).

Desse modo, vê-se que estão presentes os requisitos imprescindíveis exigidos pela legislação de regência para o decreto de segregação cautelar [...]

ANTE O EXPOSTO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal e artigo 5°, inciso XI da CF/88, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado ANTÔNIO WILKER DA CONCEIÇÃO CHAVES, qualificado nos autos em ID Num. 108867284 - Pág. 1”. (ID 23508631, grifo nosso).

Outrossim, quanto ao alegado estado de saúde do paciente, a documentação colacionada aos autos indica apenas que é portador de deficiência sensorial (visão monocular), com sugestão de acompanhamento neuropsicológico para determinar a existência de possível transtorno do espectro autista (ID 23508633 e ID 23508643), sem comprovação da impossibilidade de tratamento no sistema prisional ou incompatibilidade com o encarceramento.

No ponto, a Corte Especial firmou orientação segundo a qual, além da comprovação da doença grave, é necessário demonstrar que o estabelecimento prisional não dispõe de infraestrutura para realização do tratamento médico pertinente, de modo que “concluir pela debilidade extrema do paciente a demandar atendimento específico não oferecido pelo sistema prisional demandaria extenso revolvimento fático-probatório, procedimento vedado nesta via” (STJ,
AgRg no RHC n. 162.885/BA
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 16/08/2022).

Em complemento, importante ressaltar que o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente se encontra pendente de cumprimento, sendo pacífico o entendimento da Corte Especial de que “a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal”

(STJ,

AgRg no HC n. 865.559/MA
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15/04/2024).

Destarte, “consideradas as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal”, sendo certo que “a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema”, segundo entendimento do STJ (
RHC n. 127.656/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 11/05/2021), e desta Corte de Justiça (
Súmula 08 do TJPA
).

Diante do exposto, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 13/02/2025